Tribunal: TJDFT
Processo: 0737883-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. FALSIDADE DE DOCUMENTOS. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 430 do CPC, a arguição de falsidade deve ser suscitada na contestação, réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da intimação da juntada do documento aos autos.
2. No caso, o agravante suscita a falsidade dos documentos utilizados pelo perito para calcular o valor exequendo. Sucede que a arguição ocorreu mais de um ano após a juntada dos extratos pelo agravado, em manifesta inobservância ao prazo legal previsto no Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.